Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741927-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR NUNES NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CESAR NUNES NOGUEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença (n. 0704482-55.2022.8.07.0018) manejado em desfavor do Distrito Federal, decisão nos seguintes termos: “I – Ciente do acórdão transitado em julgado proferido pela c. 5a Turma Cível no AI n. 0709653-13.2023.8.07.0000 (ID 153179245). II – Não obstante, o prosseguimento do processo deverá aguardar o julgamento do AI n. 0743351-44.2022.8.07.0000, conforme determinado em ID 147248839.” - ID 162270939 dos autos de origem. Os embargos de declaração opostos pelo ora agravante foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos por CESAR NUNES NOGUEIRA E OUTRO em razão da decisão ID 162270939. O embargante aponta equívoco no sobrestamento do feito. Diz que a execução deve prosseguir até a satisfação da dívida em razão do princípio da razoável duração do processo. Diz que a deve ser determinada a expedição imediata dos requisitórios em razão da ausência de efeito suspensivo no AGI 0743351-44/2022. Aduz que foi deferido efeito suspensivo ao agravo por vai obliqua. Alega omissão quanto ao pagamento da parcela incontroversa. Em contraditório (ID 167760637), o DISTRITO FEDERAL alega que o embargante busca apenas a modificação do julgado. Diz que o prosseguimento do feito depende do transito em julgado dos recursos pendentes. Os autos vieram conclusos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No caso, a marcha processual encontra-se suspensa em razão da decisão ID 148718749, da qual foi interposto o recurso de embargos de declaração ID 149943945, que foi rejeitado pela decisão ID 150761332,que restou preclusa. Portanto, a decisão embargada apenas trouxe mais um argumento para a suspensão do feito, isto é, o processamento do agravo de instrumento no. Agravo de Instrumento n. 0743351-44.2022.8.07.0000, não tendo sido a causa da paralisação da marcha processual. Desta forma, diante da preclusão da decisão que efetivamente determinou a suspensão do feito, não há que se falar em omissão da decisão embargada; não sendo possível, portanto, a expedição de requisitórios e/ou a liberação de quaisquer valores, conforme pretendido pelo embargante. Assim, não há que se falar em omissão da decisão embargada; devendo, portanto, manter-se a suspensão do feito. Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração.” - ID 163629708, autos de origem. Nesta sede, o agravante CESAR NUNES NOGUEIRA narra: “Trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi rejeitado pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que determinou a remessa dos autos a d. Contadoria Judicial para apuração do débito, após a preclusão da decisão. Irresignado, o devedor interpôs AGI 0743351-44.2022.8.07.0000, o qual restou desprovido, mantendo, assim, o decisum de ID 143616797. Ato contínuo, o juiz fazendário determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ, todavia, inconformado, o ora credor interpôs Agravo de Instrumento n. 0709653-13.2023.8.07.0000, o qual foi provido para determinar o regular prosseguimento da execução. Todavia, após a comunicação nos autos originários, o juiz a quo determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do AGI n. 0743351- 44.2022.8.07.0000. Confira-se: ‘I – Ciente do acórdão transitado em julgado proferido pela c. 5a Turma Cível no AI n. 0709653-13.2023.8.07.0000 (ID 153179245). II – Não obstante, o prosseguimento do processo deverá aguardar o julgamento do AI n. 0743351-44.2022.8.07.0000, conforme determinado em ID 147248839. Intimem-se.’ Contra tal decisão, o ora agravante opôs embargos declaratórios para sanar omissões na decisão quanto ao prosseguimento definitivo da execução e o pagamento da parcela incontroversa, o que, contudo, restou indeferido nos seguintes termos: (...) Data maxima venia, o MM Juiz não houve com o costumeiro acerto que acompanha suas decisões, eis que procedeu contrariamente às normas de regência, conforme restará demonstrado a seguir.” Em suas razões, sustenta que “em primeiro lugar, já houve julgamento do mérito no AGI n. 0743351-44.2022.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, o qual foi parcialmente provido para manter os parâmetros de cálculo definidos inicialmente e determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9/12/2021. Sendo assim, não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do retromencionado recurso, pois, a execução deve prosseguir de forma definitiva até a final satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF. (...)” - ID 51942456, p. 3. Alega que “Em segundo lugar, merece reforma a decisão agravada porque o juiz a quo deferiu por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0743351-44.2022.8.07.0000. Isto porque, aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo, e ao disposto nos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC (...) Destarte, equivocou-se àquele juízo em determinar o sobrestamento dos autos, pois o feito deve tramitar em caráter definitivo, com a expedição dos requisitórios de pagamento independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0743351-44.2022.8.07.0000.” - ID 51942456, p. 12. Diz que “Em terceiro lugar, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.697,44 conforme bem demonstra o ID 132689549, eis que se ENCONTRA ELA PRECLUSA diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC (...)” - ID 51942456, pp. 12/13. Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado dos AGI n. 0743351-44.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso.” - ID 51942456, p. 17. Preparo regular (IDs 51942458 e 51942457). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, pela decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 143616797) (autos de origem), determinada a remessa aos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após sua preclusão: “(...) III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 121790687, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 121790689 – fls. 36/40), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 127864664 e a restituição das custas processuais de ID 121790685 e ID 126637687. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. (...)”- ID 143616797, pp. 4/5. Contra referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração em 06/12/2022, sustentando que “ao condicionar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão ora embargada, inobservou que há parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.697,44”. Ao final, requereu: “o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão mencionada, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes a esta irresignação, em ordem a dar prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente o requisitório do valor incontroverso.” - ID 144588455, autos de origem. Esses embargos de declaração não foram apreciados até o momento, conforme se verá adiante. Ato contínuo, o Distrito Federal comunicou, em 26/12/2022, a interposição de Agravo de Instrumento (AGI 0743351-44.2022.8.07.0000) contra a decisão pela qual foi rejeitada sua impugnação (ID 145987534, autos de origem). Informado da Decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo no AGI 0743351-44 (ID 146659054), o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 147248839, autos de origem, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ciente da decisão da c. 5a Turma Cível no AI 0743351-44.2022.8.07.0000 (ID 146659053). Não obstante, considerando que a marcha processual está condicionada à preclusão da decisão de ID 143616797, conforme determinado no próprio decisium, bem como o fato de o recurso interposto encerrar questão prejudicial ao prosseguimento do processo, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente.” O agravante requereu a apreciação dos embargos de declaração de ID 144588455, autos de origem pelos quais, relembre-se, requerido o prosseguimento definitivo da execução, expedindo-se o requisitório do valor incontroverso. E sem terem sido apreciados os embargos de declaração, foi proferida nova decisão, dessa vez no seguinte teor: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ( ) Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Comunique-se a 5a Turma Cível nos autos do AGI n. 0743351-44.2022.8.07.0000. Intimem-se.” - ID 148718749, autos de origem. Contra tal decisão, o agravante CESAR NUNES NOGUEIRA interpôs o Agravo de Instrumento 0709653-13.2023.8.07.0000, recurso provido pela Quinta Turma Cível nos seguintes termos: “Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal. Forte nestas razões, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do processo. É como voto.” - ID 161914530, autos de origem. E sobreveio a decisão ora agravada pela qual foi mantido o sobrestamento do feito até o julgamento do AGI 0743351-44, como visto, interposto contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação do Distrito Federal: “I – Ciente do acórdão transitado em julgado proferido pela c. 5a Turma Cível no AI n. 0709653-13.2023.8.07.0000 (ID 153179245). II – Não obstante, o prosseguimento do processo deverá aguardar o julgamento do AI n. 0743351-44.2022.8.07.0000, conforme determinado em ID 147248839. Intimem-se.” - ID 162270939, autos de origem. Essa decisão foi integrada por aquela pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 163629708, autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos por CESAR NUNES NOGUEIRA E OUTRO em razão da decisão ID 162270939. O embargante aponta equívoco no sobrestamento do feito. Diz que a execução deve prosseguir até a satisfação da dívida em razão do princípio da razoável duração do processo. Diz que a deve ser determinada a expedição imediata dos requisitórios em razão da ausência de efeito suspensivo no AGI 0743351-44/2022. Aduz que foi deferido efeito suspensivo ao agravo por vai obliqua. Alega omissão quanto ao pagamento da parcela incontroversa. Em contraditório (ID 167760637), o DISTRITO FEDERAL alega que o embargante busca apenas a modificação do julgado. Diz que o prosseguimento do feito depende do transito em julgado dos recursos pendentes. Os autos vieram conclusos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No caso, a marcha processual encontra-se suspensa em razão da decisão ID 148718749, da qual foi interposto o recurso de embargos de declaração ID 149943945, que foi rejeitado pela decisão ID 150761332,que restou preclusa. Portanto, a decisão embargada apenas trouxe mais um argumento para a suspensão do feito, isto é, o processamento do agravo de instrumento no. Agravo de Instrumento n. 0743351-44.2022.8.07.0000, não tendo sido a causa da paralisação da marcha processual. Desta forma, diante da preclusão da decisão que efetivamente determinou a suspensão do feito, não há que se falar em omissão da decisão embargada; não sendo possível, portanto, a expedição de requisitórios e/ou a liberação de quaisquer valores, conforme pretendido pelo embargante. Assim, não há que se falar em omissão da decisão embargada; devendo, portanto, manter-se a suspensão do feito. Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração.” - ID 163629708, autos de origem. Muito bem. O agravante se insurge contra pronunciamento judicial pela qual definido que o prosseguimento do processo deverá aguardar o julgamento do AI n. 0743351-44.2022.8.07.0000. (SE ISTO EM ITÁLICO É TRANSCRIÇÃO, DEVE VIR ENTRE ASPAS. E DEVE SER ANOTADO O ID) Com razão. De início, não há que se falar em “preclusão da decisão que efetivamente determinou a suspensão do feito”, como fundamentado na decisão integrativa da decisão agravada. Como se viu, contra a Decisão pela qual rejeitada a impugnação do Distrito Federal e determinada a remessa aos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo somente após sua preclusão (ID 143616797), foram opostos embargos de declaração pelo agravante CESAR, que ainda não foram apreciados. E pelos referidos embargos de declaração, o agravante pretende discutir exatamente o prosseguimento do feito independente do trânsito em julgado do AGI 0743351-44. Ou seja, a decisão agravada não tem relação com o sobrestamento do feito em decorrência do Tema 169 do STJ. Quanto a referido sobrestamento, a materia já foi decidida por esta Quinta Turma Cível no julgamento do AGI 0709653-13, cujo acórdão transitou em julgado, como se viu. A decisão agravada objeto do presente Agravo de Instrumento trata do sobrestamento do feito independentemente do trânsito em julgado do AGI 0743351-44. Não preclusa a matéria, o pedido deve ser apreciado. E no ponto, verifica-se não haver óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. ( ). 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido (AgInt na ExeMS n. 11.238/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Assim, ainda que a decisão relativa à discussão do índice de correção monetária não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). Nesse sentido: “( ) 4. Assim como no precedente do STF, no caso em análise neste agravo de instrumento o crédito em execução foi objeto de impugnação do executado/agravado apenas em relação ao critério de correção monetária, motivo pelo qual é cabível dar continuidade ao processo e realizar expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada. 5. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 6. Deve-se respeitar, contudo, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28), "deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1420721, 07073254720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Acrescento que deve ser observado que o Supremo Tribunal na Tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. Assim, não é possível que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal – IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 – terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. ( ) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” No ponto, o art. 100 da Constituição não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar, portanto, não trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Em tal situação, não está havendo fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, cabível o pagamento da parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). Assim, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do processo quanto à parcela incontroversa, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0743351-44.2022.8.07.0000. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora